Tribunal: TJMT
Processo: 1029859-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029859-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), KATIUSCIA DE SA VELOZO - CPF: 055.389.921-01 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1029859-23.2021.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1029859-23.2021.8.11.0003

Agravante:

Oi Móvel S/A.

Agravada:

Katiuscia de Sá Velozo

EMENTA

AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

I
NSCRIÇ
ÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1029859-23.2021.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1029859-23.2021.8.11.0003

Agravante:

Oi Móvel S/A.

Agravada:

Katiuscia de Sá Velozo

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Oi Móvel S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
148393754
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos
no valor de R$ 1.593,12 (mil quinhentos e noventa e três reais e doze centavos), referente ao contrato n.o 39542691
; e condenou o agravante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais.

Decisão Monocrática (Id.

179977650
)
:
deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravada, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

182197184
):
requer a reforma da sentença para que seja afastada a indenização por dano moral, em razão da Súmula 385 Superior Tribunal de Justiça.

Sem
Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1029859-23.2021.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1029859-23.2021.8.11.0003

Agravante:

Oi Móvel S/A.

Agravada:

Katiuscia de Sá Velozo

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela empresa requerida em face de decisão monocrática, na qual foi julgado
parcialmente

procedente o recurso interposto pela agravada, reduzindo o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais)
.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja aplicada a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se aplicável ou não a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para o afastamento da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante
assevera que a decisão monocrática
merece reforma, pois a negativação realizada pela empresa agravante está datada em 26/05/2019, alegando que a agravada já tinha restrições em 21/05/2019.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos legítimos restritivos preexistentes, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se aplica a Súmula no385 do Superior Tribunal de Justiça quando a negativação indevida foi a primeira anotação ou as preexistentes eram indevidas.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão em sua integralidade.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso do agravo intento opostos, aplico multa à parte agravante, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4° do Código de Processo Civil)
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024